Tribunal: TJSP
Processo: 1000659-90.2025.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Débito telefônico. Alegada negativação por dívida que desconhece. Determinação para regularização da propositura não atendida. Conduta que implica em indeferimento da petição inicial. Gratuidade judiciária concedida. Recurso provido apenas para tal fim.

1. Caso em exame:
1.1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito telefônico, c.c. indenização por

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Débito telefônico. Alegada negativação por dívida que desconhece. Determinação para regularização da propositura não atendida. Conduta que implica em indeferimento da petição inicial. Gratuidade judiciária concedida. Recurso provido apenas para tal fim.

1. Caso em exame:
1.1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito telefônico, c.c. indenização por danos morais, julgada extinta, sem julgamento do mérito, porque não cumprida a determinação para regularização da propositura.
1.2. Recurso da autora insistindo na regularidade da propositura e na concessão da gratuidade judiciária.
2. Questão em discussão:
(i) Verificar se o descumprimento das determinações de emenda da petição inicial acarreta o cancelamento da distribuição ou no indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito, em razão de indícios de advocacia predatória, e (ii) Se a autora faz jus à gratuidade judiciária.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
3.1. Descumprimento da determinação de emenda da petição inicial. Conduta que configura hipótese de indeferimento da petição inicial.
3.2. Ausência de comprovação de prévio pedido administrativo de exclusão do apontamento no órgão mantenedor do cadastro. Exigência do Enunciado 11 do Comunicado no 424/2024 da Corregedoria Geral de Justiça.
3.3. Determinação para comparecimento da autora em cartório, injustificadamente não atendida. Providência legítima e respaldada nos Comunicados CG no 02/2017 e CG no 424/2024, do NUMOPEDE do TJ-SP e Recomendação No 159, de 23 de outubro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
3.4. Gratuidade judiciária. Cabimento. Benefício concedido.
4. Dispositivo:
Recurso da autora parcialmente provido, apenas para conceder a gratuidade judiciária. Extinção da ação, sem resolução do mérito, mantida.